Tribunal: TJMT
Processo: 1011202-07.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1011202-07.2019.8.11.0002
APELANTE: MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA
APELADO: JUAN VALENTIM ZANTA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA contra sentença proferida em autos de Ação de Indenização por Danos Materiais por Prática de Publicidade Enganosa, da 3a Vara Cível de Várzea Grande/MT, ajuizada por JUAN VALENTIM ZANTA, em que se julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a apelante/requerida em dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e na restituição em dobro de R$ 4.279,07 (quatro mil e duzentos e setenta e nove reais e sete centavos) por repetição de indébito, além de custas e honorários em 10% do valor da condenação (id. 45964144 e id. 45964454).
A apelação foi julgada pela Câmara, provendo-se em parte para afastar a condenação em dano moral.
Em petição protocolada pelo patrono da requerida e subscrita pela patrona do autor, as partes entabulam acordo (id. 49917497).
Comprovou-se o pagamento do valor acordado (id. 50664969).
Decido.
Pois bem. Os termos do acordo foram assinados por ambas as partes e seus respectivos advogados, de maneira que, tendo se realizado autocomposição, cabe ao Poder Judiciário a devida homologação, em obediência à expressa determinação do art. 932, I, do CPC/2015:
"Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...)".
O acordo realizado em juízo faz sentença com resolução de mérito:
“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
[...]
III - homologar:
[...]
b) a transação; [...]”.
Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes e extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC/15.
Pela renúncia do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa dos autos ao primeiro grau de jurisdição.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora